Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-52.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por dano moral e repetição de indébito. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.